Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-13.2019.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-13.2019.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUCIANA LEAL ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. ANULAÇÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES FIDUCIANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DO PREÇO E DESPESAS CORRELATAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo sentença que condenou o banco ao ressarcimento de danos materiais (restituição do valor pago em arrematação e despesas comprovadas) e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da frustração da arrematação de imóvel em leilão extrajudicial posteriormente anulado judicialmente por ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste a condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados
pela
arrematante, consistentes na restituição do valor pago e despesas correlatas, diante da anulação do leilão extrajudicial; (
ii
) saber se é devida a indenização por danos morais e se o quantum fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo interno não trouxe impugnação concreta e específica apta a infirmar os fundamentos determinantes da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de teses já apreciadas, o que atrai a incidência do dever de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. Configurada a responsabilidade civil pelo ilícito e seus pressupostos, é cabível a reparação dos danos, conforme os
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil, aplicáveis ao caso para evidenciar o dever de indenizar diante de conduta que viola direito e causa prejuízo, ou do exercício abusivo de direito.

5. A restituição do valor pago na arrematação e das despesas necessárias comprovadas revela-se medida de recomposição patrimonial e de restauração do status quo ante, evitando enriquecimento sem causa, em harmonia com a lógica de restituição integral e de ressarcimento de despesas diretamente decorrentes da perda do bem, inclusive por analogia à disciplina da evicção (art. 450 do Código Civil).

6. A frustração da legítima expectativa de aquisição e posse do imóvel, em contexto de arrematação posteriormente desconstituída, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a compensação por dano moral; o montante fixado mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, não se evidenciando descompasso apto a autorizar minoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Anulado o leilão extrajudicial e frustrada a arrematação, subsiste o dever de ressarcir integralmente o preço e as despesas comprovadas diretamente relacionadas ao negócio, em conformidade com os pressupostos da responsabilidade civil (CC,
art
s
. 1
86, 187 e 927) e com a lógica restitutória do art. 450 do CC.
2
. A frustração da legítima expectativa de aquisição e posse de imóvel, em tais circunstâncias, configura dano moral indenizável, sendo mantido o quantum quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interpost
o

por
BANCO BRADESCO S.A.
, manejado contra a decisão monocrática desta Relatoria que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de origem proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
LUCIANA LEAL ALMEIDA
.

A
decisão monocrática recorrida
(Id. 31275549) assentou, em síntese, que: incide ao caso a sistemática do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC), e, que restou evidenciada falha do banco na condução do leilão extrajudicial do imóvel arrematado pela autora, posteriormente anulado judicialmente pela ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes (Lei nº 9.514/1997 e jurisprudência do STJ)
.

Assim, entendeu serem
devidos danos materiais, consistentes na restituição integral do valor pago pela arrematação e das despesas comprovadas com registro e tributos municipais
. Ademais, consignou
configurados os danos morais diante da frustração da legítima expectativa de aquisição e posse do bem, fixados em R$ 20.000,00, reputados razoáveis e proporcionais
.

Em suas
razões
recursais
(Id. 31879673), o agravante sustenta, em síntese:
a ausência de responsabilidade civil e de nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos; a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar, segundo alega, de meros dissabores, defendendo a improcedência do pedido de compensação extrapatrimonial
, e,
ausência de prova efetiva dos danos materiais, invocando ônus probatório do autor, para afastar a condenação à restituição
.

S
ubsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais

e
rr
equer
, com base no art. 1.021, §4º, do CPC, o juízo de retratação e, não sendo o caso, a submissão do recurso ao órgão colegiado
.

Em
contrarrazões
(Id. 33471848), a agravada requer seja negado provimento ao agravo interno, defendendo, em síntese
,
que o recurso não traz elementos novos, limitando-se a reproduzir argumentos já apreciados
, sendo
corre
ta
a decisão monocrática, por estar em consonância com os elementos dos autos e com a disciplina legal aplicável
.

Defende
a caracterização da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva do banco (art. 14 do CDC), considerando a realização de leilão extrajudicial posteriormente anulado por ausência de intimação pessoal dos devedores fiduciantes
.

Aponta
a existência de nexo causal e a adequação da condenação em danos materiais (restituição do valor pago e despesas de registro/tributos) e em danos morais, por situação que ultrapassaria o mero aborrecimento
, bem como
a manutenção do valor de R$ 20.000,00, reputado moderado e proporcional. Ao final, pugna pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se à controvérsia recursal, à manutenção da condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela autora, consistentes na restituição do valor pago pela arrematação e despesas c
orrelatas
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da anulação do leilão extrajudicial do imóvel
arrematado
.

Pois bem.

No caso, a decisão monocrática agravada manteve a sentença por reconhecer, à luz do conjunto probatório e do regime jurídico aplicável, a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos decorrentes da frustração da arrematação em leilão extrajudicial posteriormente invalidado, determinando a recomposição patrimonial e a compensação moral em patamar reputado proporcional.

O agravante, entretanto, limita-se a sustentar, em linhas gerais, ausência de responsabilidade, inexistência de dano moral, falta de prova de dano material e, subsidiariamente, a redução do
quantum
, sem demonstrar, de modo concreto e específico, qualquer
error
in
judicando
ou
error
in procedendo
apto a infirmar os fundamentos determinantes da decisão agravada, o que, por si, já evidencia a improcedência da insurgência.

De todo modo, ainda que superado esse óbice argumentativo, a manutenção da decisão monocrática se impõe.
Exlico
.

C
om base nos

a
rt
s
.
186, 187 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil decorre da prática de conduta comissiva ou omissiva culposa que viole direito e cause prejuízo a outrem, bem como do exercício abusivo de um direito para além dos limites impostos pela boa-fé, pela função econômica e social e pelos bons
costumes.

Diante disso, configurado o ato ilícito sob quaisquer dessas perspectivas, e, demonstrados o dano e o nexo causal com a conduta, impõe-se o consequente dever de reparar, nos termos da regra geral de reparação civil, sem prejuízo de eventual mitigação do
quantum
quando evidenciada concausa ou concorrência de culpas. Vejamos
in verbis
:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, a discordância d
o
agravante traduz, em rigor, pretensão de revolvimento do acervo fático-probatório para prevalência de interpretação diversa, providência que se mostra incompatível com a finalidade do agravo interno quando ausente demonstração de efetivo desacerto jurídico da decisão monocrática, a qual, ademais, apreciou a matéria devolvida e apresentou motivação alinhada ao dever de fundamentação
.

No que toca aos danos materiais, a decisão monocrática assentou a restituição do valor pago na arrematação, bem como das despesas necessárias comprovadas, como medida de recomposição do patrimônio da parte autora lesada, evitando-se enriquecimento sem causa e restaurando-se, quanto possível, o
status quo ante
.

O fundamento, ademais, harmoniza-se com a disciplina civil da evicção, invocada por analogia para reforçar a lógica de restituição integral do preço e ressarcimento de despesas diretamente decorrentes da perda do bem, nos termos do art. 450 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 450.
Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I-
à
indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II-

à
indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III-
às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Nesse contexto, não prospera a alegação genérica de ausência de prova, sobretudo quando a condenação material foi delimitada àquilo que restou documentalmente demonstrado e diretamente vinculado ao evento danoso, não se confundindo com pretensão ampla e indeterminada.
Veja-se:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
ANULADO.
CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA COMISSÃO DO LEILOEIRO, EMOLUMENTOS E IMPOSTO ITBI.
DANOS MORAIS AFASTADOS. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais, determinando a restituição dos valores pagos pela arrematação de imóvel em leilão extrajudicial, sem condenar ao pagamento de outros danos pleiteados, como comissão de leiloeiro e danos morais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber: (i) se o banco deve restituir as despesas adicionais relacionadas ao leilão anulado (comissão do leiloeiro, emolumentos e ITBI); (
ii
) se há responsabilidade do banco em indenizar por danos morais devido à inclusão dos autores em cadastro de
inadimplentes.
III. Razões de
decidir.
Ficou
demonstrado o erro procedimental do banco ao promover o leilão extrajudicial, pois deixou de notificar o devedor fiduciário, dando causa à nulidade da hasta pública, impondo-se o ressarcimento dos valores gastos com a comissão do leiloeiro, emolumentos e o ITBI, dentro do amplo teor do artigo 927 e seguintes do CC.
(...)(
TJ-SP - Apelação Cível: 10579538220228260114 Campinas, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 28/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 28/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. ANULAÇÃO DE LEILÃO POR DECISÃO JUDICIAL. DIREITO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS PARA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. As instituições financeiras, ao ofertarem produtos ou serviços para as pessoas físicas, sujeitam-se às normas protetivas consumeristas, tanto que a matéria se encontra sumulada no enunciado 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O ordenamento jurídico deve conferir especial proteção à requerente/apelada, terceira de boa-fé, arrematante da unidade imobiliária, em detrimento dos prejuízos externos advindos da arrematação, como reforço da confiança nas relações negociais. Assim, com a rescisão do contrato, e, a consequente conversão da obrigação em perdas e danos, impõe-se a restituição dos valores pagos para a aquisição do imóvel arrematado. A responsabilidade da instituição financeira advém da devolução de montante pago por produto viciado, com esteio no artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de
Proteçâo
e Defesa do Consumidor.
3. O credor, ora recorrente, ao colocar à venda um imóvel, e, ainda, declarar que, sobre ele, não existem ônus ou ações reais ou
pessoais

reipersecutórias
, assume, indubitavelmente, a responsabilidade civil perante terceiros. Diante de tal premissa, resta caracterizado o dano moral sofrido pela postulante. 4. Verba honorária sucumbencial majorada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. (TJ-GO 52228512320168090051, Relator.: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2022)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEILÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PELO BANCO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME: Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo autor, em face do BANCO BRADESCO S.A., após arrematação de imóvel em leilão judicial e impossibilidade de imissão na posse em virtude da anulação dos atos expropriatórios devido a falhas atribuídas ao banco réu. Sentença de origem que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos materiais, com correção monetária e juros de mora, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 30 .000,00. Recurso de apelação interposto pelo banco réu, requerendo o afastamento ou redução do montante fixado a título de danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃOA questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e a adequação do quantum indenizatório fixado em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade do banco decorre da inobservância dos procedimentos necessários para a expropriação e venda do imóvel, resultando em prejuízos ao autor, que teve frustrada sua legítima expectativa de posse e propriedade do bem adquirido.
A conduta negligente do banco, que culminou na anulação do leilão e na consolidação da propriedade em nome dos proprietários originários, configura ato ilícito conforme art. 186 do Código Civil, justificando a compensação pelos danos morais .Jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais, em casos análogos, entende ser cabível a compensação por dano moral em situações de perda de posse e de longa espera pela resolução de processos judiciais, gerando legítima frustração e sofrimento ao adquirente do imóvel (REsp n. 1.152.541/RS) .
Acerca do quantum indenizatório, aplica-se o método bifásico utilizado pelo STJ, fixando-se valor compatível com a repercussão do dano, a condição econômica das partes e a gravidade do fato, sendo o valor de R$ 30.000,00 razoável e proporcional ao dano experimentado, não comportando redução, pois o valor atualizado aproximado do imóvel, atualmente, é de R$130.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.Tese de julgamento: "A inobservância de requisitos legais em leilão judicial pelo banco gera responsabilidade civil por danos materiais e morais, sendo aplicável o método bifásico para fixação do quantum indenizatório, considerado proporcional quando compatível com a repercussão do caso e a condição econômica das partes. (TJ-PR 00088199620228160174 União da Vitória, Relator.: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 08/02/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2025)

Quanto ao dano moral, a controvérsia não pode ser reduzida à categoria de “mero aborrecimento” por fórmula retórica. A frustração de aquisição de bem imóvel em contexto de arrematação, com repercussões concretas e prolongadas, ultrapassa o dissabor cotidiano e se projeta sobre a esfera de segurança, tranquilidade e legítima expectativa do consumidor, justificando a compensação extrapatrimonial, sem que isso importe banalização do instituto.

A própria jurisprudência reconhece que a caracterização do dano moral e a fixação do
quantum
devem observar as particularidades do caso e a razoabilidade, sendo pertinente, inclusive, o precedente colacionado nos autos pelo próprio agravante, que
c
onfirma a diretriz de adequação e proporcionalidade do arbitramento,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL ANULADO EM AÇÃO DIVERSA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEDUTÍVEL E
DEDUZÍVEL.
INOCORRÊNCIA. D
ANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM.
REDUÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. As demandas intentadas pelo autor, ainda que detenham as mesmas partes, tratam de causa de pedir e pedidos diversos, tanto que não foi reconhecida nem litispendência nem conexão da presente demanda indenizatória com a ação anterior, de anulação do leilão extrajudicial. Assim, inexiste óbice à análise do pedido de indenização por danos morais decorrente da realização de leilão extrajudicial e atos consequentes, anulado em demanda diversa, não sendo causa de improcedência da demanda. A realização irregular de leilão extrajudicial do imóvel em que o autor residia, sem a sua intimação e por dívida no valor de R$ 3 .065,18 (três mil e sessenta e cinco reais e dezoito centavos), constitui ato ilícito. A transferência da propriedade a terceiros em desacordo com decisão judicial proferida em processo diverso causou evidentes danos morais ao autor, que se viu na possibilidade – e até mesmo iminência – de ser privado, de forma ilegal, da posse do imóvel que constituía a sua residência.
A indenização por danos morais detém, em suma, duas funções, quais sejam, a de compensar ou reparar o dano sofrido pela parte prejudicada e servir como medida pedagógica ou punitiva ao agente do ilícito, sempre respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante dos elementos dos autos, a quantia indenizatória deve ser reduzida para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a qual é adequada ao caso concreto, à capacidade econômica das partes e ao dano sofrido pelo autor, além de se encontrar em consonância com a jurisprudência dos Tribunais.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-AM - AC: 06531286520188040001 Manaus, Relator.:
Onilza
Abreu Gerth, Data de Julgamento: 20/10/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSTERIOR ANULAÇÃO DO ATO EXPROPRIATÓRIO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA PROPRIEDADE PELO ARREMATANTE. EVICÇÃO CARACTERIZADA.
DEVER DE RESTITUIR INTEGRALMENTE OS VALORES PAGOS, INCLUINDO O PREÇO DO BEM E A COMISSÃO DO LEILOEIRO. ARTIGO 450, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DA GARANTIA PELA EVICÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO
MANTIDO.
CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1
.

A perda da propriedade de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, em decorrência de decisão judicial que anula o procedimento expropriatório, caracteriza a evicção e impõe ao alienante (credor fiduciário) a obrigação de indenizar o arrematante (evicto) pelos prejuízos sofridos. 2. A responsabilidade do alienante pela evicção é objetiva, decorrendo da própria lei (art. 447, do Código Civil), sendo irrelevante a discussão sobre sua culpa ou má-
f
é .

O dever de garantir o adquirente contra a perda do bem é um elemento natural dos contratos onerosos. 3. Nos termos do art. 450, do Código Civil, o evicto tem direito à restituição integral do preço que pagou, além da indenização pelos frutos que tiver sido obrigado a restituir, das despesas dos contratos e dos prejuízos que diretamente resultarem da evicção, como a comissão do

l
eiloeiro
.

4. A frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, somada ao longo período de imbróglio judicial (mais de nove anos) e ao desvio produtivo do tempo do consumidor, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de indenização.
5. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 20 .000,00 – vinte mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, não comportando redução.
6. Recurso não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08352761220248120001 Campo Grande, Relator.:
Des.
Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 07/10/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2025)

O
s
excerto
s
, longe de favorecer a tese recursal, corrobora a premissa de que a revisão do
quantum
somente se justifica quando evidenciada manifesta desproporção, o que não se constata na espécie, em que o montante foi fixado em patamar compatível com a gravidade do ocorrido, com o caráter compensatório e pedagógico da indenização e com os parâmetros de prudência e moderação, sem ensejar enriquecimento indevido.

Dessa forma, ausente impugnação específica apta a desconstituir os fundamentos determinantes da decisão monocrática e inexistindo, no mérito, qualquer ilegalidade ou descompasso com a legislação de regência, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER

d
o Agravo Interno
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a
D
ecisão
M
onocrática que negou provimento à apelação cível.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 31/03/2026